Tribunal: STF
Processo: RE 73686
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CAUSA CUJO VALOR, ESTIMADO PELOS AUTORES
NP PEDIDO, NÃO EXCEDE O VALOR DE SESSENTA VEZES O MAIOR SALARIO
MINIMO MIGENTE NO PAIS A DATA DO SEU AJUIZAMENTO, SENDO UNUFORMES OS
PRONUNCIAMENTOS DAS INSTANCIAS ORDINARIAS. REGIMENTO INTERNO, ART.
308,IV. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.